Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-59.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705663-59.2020.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: EDSON LUIZ CARLOS LISBOA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que não há se falar em revisão de fatos e provas, óbice constante do enunciado no 279 de Súmula do STF, porquanto, sustenta que “o dispositivo imputado ao recorrente somente poderia ter sido aplicado se o mal prometido fosse sério, iminente e capaz de causar temor à vítima, bem como se tivesse chegado ao conhecimento dela”. Afirma, ainda, que não houve intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, razão pela qual não há que se falar em condenação no artigo 147 do CP. Não impugna a ausência de pré-questionamento. Alega, por fim, genericamente, que não merece prosperar a conclusão da Presidência, no sentido de inexistir prequestionamento da matéria. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Conforme expressamente já salientado, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, portanto, ausente o prequestionamento direto e explicito da matéria constitucional suscitada. Não cabe a Presidência da Turma Recursal reconhecer omissão para fins de prequestionamento, em razão de ser as cortes superiores a destinatária da norma esculpida no art. 1.025 do CPC. Ademais, os embargos de declaração, no âmbito dos juizados especiais, não tem finalidade prequestionadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Ademais, a pretensão recursal pressupõe aos julgadores apreciar se há materialidade delitiva e a autoria suficientes para a condenação imposta ao recorrente, vedado pelo enunciado n 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão da concessão à parte recorrente dos benefícios da Justiça Gratuita, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “condenação pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, independentemente da efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 6 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal